Tribunal: TJES
Processo: 5007881-60.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007881-60.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA MARTA FREIRE PEREIRA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007881-60.2024.8.08.0047

APELANTE
: BANCO BMG SA

APELADA
: MARIA MARTA FREIRE PEREIRA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª Vara Cível de São Mateus - Dr. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUE E COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO MORAL E DEVER DE RESTITUIR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente em primeiro grau para declarar o débito quitado e condenar a instituição financeira em danos morais e materiais. Recurso interposto pela instituição financeira visando à reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em aferir a validade da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e a eventual existência de vício de consentimento, quando existem nos autos provas documentais do pacto e da efetiva e reiterada utilização do crédito pelo consumidor, por meio de saque inicial e de diversas compras ao longo do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A efetiva utilização do cartão de crédito, materializada em saque de valores e na realização de múltiplas compras em estabelecimentos comerciais, constitui comportamento concludente que demonstra a ciência e a aceitação inequívoca do consumidor quanto à modalidade contratual, afastando a alegação de vício de consentimento por erro ou falha no dever de informação. A conduta do consumidor, nesse ínterim, ratifica os termos do contrato originalmente assinado.

4. Uma vez reconhecida a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo da fatura, os quais constituem exercício regular de um direito do credor, resta afastada a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais e de restituir os valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento: “1. A utilização efetiva e reiterada de cartão de crédito consignado para saques e compras pelo consumidor elide a alegação de vício de consentimento, por demonstrar sua ciência e anuência com a modalidade contratual pactuada. 2. A contratação regular de cartão de crédito com RMC, seguida de seu uso pelo consumidor, afasta a ilicitude dos descontos em folha e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais e materiais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 178, II, 186, 206, § 3º, 884 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 26 e 27; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0011404-95.2019.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007881-60.2024.8.08.0047

APELANTE
: BANCO BMG SA

APELADA
: MARIA MARTA FREIRE PEREIRA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª Vara Cível de São Mateus - Dr. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Das Prejudiciais de Mérito: Prescrição e Decadência

A instituição financeira apelante argui a prescrição da pretensão autoral, com base nos prazos trienal (art. 206, § 3º, IV e V, CC) ou quinquenal (art. 27, CDC), e, sucessivamente, a decadência do direito potestativo de anular o negócio jurídico por vício de consentimento, conforme o art. 178, II, do Código Civil.

Não obstante a articulação jurídica apresentada, as alegações não merecem prosperar. A relação jurídica em exame ostenta natureza de trato sucessivo, materializada por descontos mensais e contínuos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora. Em tais circunstâncias, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a lesão ao direito se renova a cada prestação debitada.

Por conseguinte, o termo inicial para a contagem de qualquer prazo — seja ele prescricional ou decadencial — protrai-se no tempo, renovando-se mensalmente.

Desse modo, afigura-se inviável cogitar o seu transcurso enquanto a relação contratual se mantiver ativa e os descontos estiverem a ocorrer. Trata-se de uma obrigação de execução continuada, cuja alegada violação de direito se perpetua, o que obsta a consolidação da prescrição sobre o fundo de direito.

Assim,
rejeito
as prejudiciais de mérito.

É como voto.

VOTO

Da Regularidade da Contratação e do Uso Efetivo do Cartão como Ato de Confirmação

A controvérsia central reside na aferição da validade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado entre as partes. A apelada fundamenta a sua pretensão na existência de um suposto vício de consentimento, decorrente de falha no dever de informação, ao passo que o apelante defende a plena regularidade e transparência da contratação.

Inicialmente, é inegável que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no seu art. 6º, VIII. Contudo, cumpre salientar que a inversão do ônus probatório não isenta a parte autora de apresentar um substrato mínimo de prova dos fatos constitutivos de seu direito, nem se traduz em um juízo de procedência automático. No caso vertente, a instituição financeira logrou êxito em desincumbir-se satisfatoriamente do seu ônus, apresentando um conjunto probatório robusto que demonstra não apenas a existência, mas a plena validade da relação jurídica.

O "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG" (ID 14946854, pág. 10 e 96), datado de 16/02/2016, ostenta nomenclatura e objeto expressos e inequívocos. O instrumento, devidamente subscrito pela apelada, identifica o produto de forma clara, não deixando margem razoável para a confusão com um contrato de empréstimo consignado tradicional, o qual possui natureza jurídica e forma de amortização patentemente distintas.

Entretanto, o elemento determinante que elucida a controvérsia e afasta de modo cabal a tese de vício de consentimento é a comprovação de que a apelada não apenas anuiu formalmente ao contrato, mas também fez uso consciente, voluntário e reiterado do produto financeiro que lhe foi disponibilizado.

Os documentos carreados aos autos demonstram, de forma incontroversa, que em 18/02/2016, logo após a contratação, foi realizado um saque no valor de
R$ 1.077,99
, creditado via TED diretamente na conta bancária de titularidade da autora (ID 14946854, pág. 13). Tal ato, por si só, já se afigura como indicativo suficiente do conhecimento e da aceitação dos termos que regem a operação financeira.

Ademais, as faturas acostadas (ID 14946854, pgs. 15-18 e 30-33) revelam um padrão de comportamento que corrobora a ciência da modalidade contratada, pois constata-se a utilização do cartão para diversas e sucessivas compras em estabelecimentos comerciais variados e ao longo de um extenso período, como em "REDE SHOW", "POSTO SAO BENEDITO", "POSTO BAR CIVIT", entre outros.

Essa conduta é absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do produto, uma vez que aquele que crê ter contratado um simples empréstimo, com parcelas fixas, não utiliza o instrumento financeiro para realizar novas e recorrentes transações de compra.

A utilização efetiva e contínua do cartão de crédito para saques e compras constitui um comportamento concludente que indica, de forma conclusiva, a ciência e a aceitação da modalidade contratada, afastando, por conseguinte, a tese de vício de consentimento por erro ou falha no dever de informação.

Neste contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. (...)
Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011404-95.2019.8.08.0030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA)

Uma vez reconhecida a higidez do pacto e a legitimidade dos descontos efetuados a título de pagamento mínimo da fatura — os quais se encontravam contratualmente previstos e são inerentes a esta modalidade de crédito —, conclui-se pela inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira. Por conseguinte, restam prejudicadas as pretensões de restituição de valores e de compensação por danos morais, porquanto ausente o pressuposto essencial da responsabilidade civil: a conduta ilícita.

A reforma integral da sentença é, portanto, necessária para restabelecer a verdade factual e a segurança jurídica, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da inversão do ônus sucumbencial, condeno a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, ressalvando que a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa, em virtude da concessão da gratuidade de justiça na origem (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.